Tribunal: TJSP
Processo: 0021083-93.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Confeiteiro – Acidente típico – Lesão na mão esquerda – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Descabimento da elevação da renda mensal para 1 (um) salário mínimo – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Confeiteiro – Acidente típico – Lesão na mão esquerda – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Descabimento da elevação da renda mensal para 1 (um) salário mínimo – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Honorários advocatícios fixados segundo a orientação da Súmula no 111 do STJ – Apelo autárquico desprovido, provido em parte os recursos do autor e oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0021083-93.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VALDENOR OLIVEIRA DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo
autárquico e deram parcial provimento aos recursos do autor e oficial. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.223
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0021083-93.2012.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. HELIANA MARIA COUTINHO HESS
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTES: VALDENOR OLIVEIRA DE SOUZA e INSS
APELADOS: OS MESMOS
ACIDENTÁRIA Confeiteiro Acidente típico Lesão
na mão esquerda
Nexo causal reconhecido

Redução
parcial
e
permanente
da
capacidade
laborativa configurada
Auxílio-acidente devido a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença Descabimento da elevação da renda mensal
para 1 (um) salário mínimo Valores em atraso que
devem ser atualizados mês a mês pelos índices de
correção pertinentes (Tema no 810 do STF) Juros de
mora devidos desde a citação, de forma englobada
sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a
mês, de modo decrescente Aplicação do art. 5o da
Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos
juros
Honorários advocatícios fixados segundo a
orientação da Súmula no 111 do STJ
Apelo
autárquico desprovido, provido em parte os recursos
do autor e oficial.
A r. sentença de fls. 79/81, declarada às fls. 87, proferida
ainda na vigência do CPC/1973, julgou procedente ação acidentária proposta
por Valdenor Oliveira de Souza, condenando o INSS a pagar-lhe auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício de R$ 1.110,44 (fls. 77) a partir do dia
seguinte ao da alta médica (28/05/2012 fls. 61); mais abono anual; juros
moratórios contados englobadamente até a citação e, depois, sobre o valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
cada parcela vencida, mês a mês, à base de 0,5% ao mês até 10/01/2003,
quando passarão a ser de 1% ao mês até 30/06/2009 e, depois, de 0,5% ao
mês aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09; atualização monetária na
forma dos arts. 41 e 41-A da Lei no 8.213/91 e alterações posteriores, aplicando-
se a Lei no 11.960/09 até a inscrição do precatório e, a partir de então, o IPCA-
E, nos termos do art. 27 da Lei no 12.919/13; e honorários advocatícios de 15%
sobre as parcelas vencidas até a sentença. Outrossim, observou que o
benefício concedido deverá ficar suspenso em todos os períodos posteriores
em caso de concessão de auxílio-doença pelas mesmas sequelas.
Inconformado, apela o autor, postulando a reforma parcial
da decisão. Requer que a renda mensal não seja inferior a um salário mínimo,
conforme determina o art. 201, § 2o, da Constituição Federal; que seja afastada
a aplicação da Lei no 11.960/09 e da EC no 62/09, em razão de o STF ter
declarado sua inconstitucionalidade no julgamento da ADI no 4.357; que a
atualização dos atrasados seja feita nos termos dos art. 41 e 41-A da Lei no
8.213/91; e que os juros de mora incidam à base de 1% ao mês até o efetivo
pagamento.
Recorre também o INSS, buscando a improcedência da
demanda. Inicialmente, no tocante ao porte de retorno, observa que o
recolhimento poderá ser efetuado a final, nos termos do art. 27 do CPC/73 e do
REsp 1.101.727/PR. No mais, sustenta não estarem presentes os requisitos
para a concessão do auxílio-acidente, alegando que a lesão não incapacita o
segurado para o exercício de seu trabalho habitual e não se enquadra em
nenhuma das situações discriminadas no Quadro no 06 do Anexo III do Decreto
no 3.048/99. Ressalta que o juiz não está adstrito ao laudo, argumentando que
apenas a necessidade do dispêndio de maior esforço não é indenizável.
Subsidiariamente, requer que o termo inicial do benefício corresponda à data
da juntada do laudo; que seja observada a legislação vigente à época do
evento para a forma de cálculo e atualização dos valores devidos; que seja
limitada a manutenção do benefício até a concessão de aposentadoria de
qualquer natureza; que a renda mensal a ser implantada observe os índices
legais previdenciários; que seja utilizado o INPC na atualização dos atrasados,
afastando-se o Recurso de Revista; que seja aplicado o IPCA-E a partir da
homologação da conta; que seja respeitada a prescrição quinquenal; que a
partir de 01/07/2009 sejam observadas as disposições da Lei no 11.960/09 no
tocante aos juros de mora e à correção monetária; e que os honorários
advocatícios sejam fixados de acordo com o disposto no art. 20, § 4o, do CPC,
combinado com a Súmula no 111 do STJ. Por fim, afirma que o salário-de-
benefício que adotou está correto.
Recebidos e processados os recursos, apenas o autor
apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de não conhecimento da
apelação autárquica por deserção.
O juízo “a quo” deixou de recorrer de ofício, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
fundamento de que o valor dos atrasados não atinge o mínimo legal para o
reexame necessário.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
Esta Câmara, por votação unânime, julgou deserto o
recurso da autarquia, negou provimento ao apelo do autor e deu provimento em
parte ao recurso oficial, nos termos do acórdão proferido às fls. 116/122,
decisão que veio a ser confirmada pelo aresto de fls. 164/167.
Ocorre que, em sede de recurso extraordinário, o E.
Supremo Tribunal Federal, por decisão monocrática do Ministro Dias Toffoli,
deu provimento ao recurso para cassar o acórdão recorrido e determinar novo
julgamento do feito, sem a exigência do recolhimento do porte de remessa e de
retorno (fls. 180/183).
É o relatório.
Primeiramente, cabe registrar que, ante a determinação do
E. Supremo Tribunal Federal, esta Câmara procede ao exame dos recursos.
Anote-se, que, conquanto a r. sentença tenha considerado
incabível a remessa dos autos ao Tribunal para o reexame necessário,
considero interposto o recurso oficial por força da orientação contida no
julgamento do REsp 1.101.727/PR, DJe de 03/12/2009, no sentido de ser
obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os
Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e
fundações de direito público (CPC/1973, art. 475, § 2o).
Ademais, conforme orientação da Súmula no 490 do STJ,
“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do
direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a
sentenças ilíquidas”.
No mais, trata-se de ação acidentária em que postula o
autor o pagamento de diferenças de auxílio-doença concedido
administrativamente, bem como a concessão de benefício acidentário, sob a
alegação de que teve reduzida sua capacidade laborativa, em decorrência de
sequela resultante de acidente sofrido no exercício da função de confeiteiro,
quando, ao manusear a massadeira, teve a mão esquerda prensada,
lesionando-a.
O acidente é objeto da CAT trazida aos autos às fls. 15/17,
sendo oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença
acidentário de 06/03/2012 a 27/05/2012 (fls. 60).
Realizados os exames pertinentes e efetuada a avaliação
médica (fls. 37/44), constatou o perito que o autor apresenta sequelas
permanentes na mão esquerda, caracterizadas por dor e redução em grau
mínimo dos movimentos de flexão e extensão (ativa e passiva) de articulações
dos segundo, terceiro, quarto e quinto dedos, além de diminuição da força de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
preensão em grau mínimo. Atestou que as lesões comprometem de forma
parcial e definitiva sua capacidade profissional, exigindo o dispêndio
permanente de maior esforço.
Não é demais consignar que a demanda de maior esforço
para o exercício da mesma função que era desempenhada por ocasião do
acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa, de
conformidade com a legislação infortunística vigente (art. 104, inciso II, do
Decreto no 3.048/99).
O nexo causal é induvidoso, visto que, além da CAT
emitida pela empregadora, foi admitido pelo expert e reconhecido pela própria
autarquia, ao conceder administrativamente o benefício de auxílio-doença
acidentário.
Não obstante a resistência oposta pelo INSS, o laudo
pericial está suficientemente fundamentado e não foi contrariado por nenhum
outro trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho e constatado o nexo de causalidade, é
de ser preservada a concessão do auxílio-acidente, mantido o termo inicial
definido na r. sentença, a saber, o dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença (28/05/2012
fls. 61), conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no
8.213/91, aplicável à hipótese dos autos.
Considerado esse marco inicial, não há que se falar em
prescrição das parcelas vencidas no quinquênio que antecedeu a propositura
da presente ação (28/05/2012).
Cumpre observar que, não ouvida a autarquia sobre os
cálculos apresentados pelo obreiro às fls. 74/77 e, havendo divergência entre
as partes acerca do valor do salário-de-benefício, este deverá ser apurado em
execução, afastado, por ora, o valor adotado na sentença.
Vale anotar que, não havendo notícia de aposentadoria,
seria prematura qualquer discussão acerca de possível cumulação desse
benefício com o auxílio-acidente.
Quanto à pretensão do obreiro no sentido de o auxílio-
acidente não ser inferior a um salário mínimo, de acordo com o art. 201, § 2o,
da Constituição Federal, cabe observar que a norma invocada aplica-se apenas
em relação aos benefícios cujas rendas mensais venham a substituir o salário-
de-contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado, de acordo com a
regra do art. 201, § 2o, da Constituição Federal.
Não é essa, todavia, a hipótese dos autos, porquanto o
auxílio-acidente percebido pelo autor tem por objetivo apenas complementar a
sua renda, em razão da parcial perda da capacidade de trabalho, e não
substituí-la.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês
sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido
pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema
no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
No tocante ao termo final da incidência de juros, importa
ressaltar que, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 579.431,
com repercussão geral reconhecida (Tema no 96), o Supremo Tribunal Federal
veio a aprovar a tese segundo a qual “incidem juros da mora entre a data da
realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”. O respectivo
acórdão transitou em julgado em 16/08/2018.
Por fim, considerada a orientação da Câmara ainda na
vigência do CPC/1973, o percentual da verba honorária foi adequadamente
arbitrado no patamar de 15%, com incidência sobre as prestações vencidas até
a sentença, consoante entendimento cristalizado na Súmula n° 111 do Superior
Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
autárquico e dou provimento em parte aos recursos do autor e oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital